Tribunal: TJSP
Processo: 2270763-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante sustenta tratar-se de cumprimento definitivo e não provisório de sentença. A despeito de haver ação declaratória de inexistência da relação jurídica em curso, não foi concedida tutela de urgência naquela demanda, que, inclusive, foi julgada improcedente em primeiro grau.
Cabimento parcial. Realmente é cumprimento definitivo e não provisório, como constou do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante sustenta tratar-se de cumprimento definitivo e não provisório de sentença. A despeito de haver ação declaratória de inexistência da relação jurídica em curso, não foi concedida tutela de urgência naquela demanda, que, inclusive, foi julgada improcedente em primeiro grau.
Cabimento parcial. Realmente é cumprimento definitivo e não provisório, como constou do acórdão embargado. Ocorre, porém, que a despeito do lapso, ainda não se verifica a pertinência do levantamento dos valores, notadamente porque sobreveio o julgamento do apelo na ação declaratória de inexistência da relação jurídica reconhecendo a nulidade de citação e dando provimento ao recurso.
Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2270763-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
SOARES DA COSTA CONSTRUTORA COMERCIAL E INDUSTRIAL S/A, é
embargado AUGUSTO VENICIO GOEDERT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270763-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38953 SCT
2
VOTO No: 38953
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2270763-47.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Cubatão
EMBGTE: Soares da Costa Construtora Comercial e Industrial S/A
EMBGDO: Augusto Venicio Goedert
SCT
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante sustenta
tratar-se de cumprimento definitivo e não provisório de
sentença. A despeito de haver ação declaratória de
inexistência da relação jurídica em curso, não foi concedida
tutela de urgência naquela demanda, que, inclusive, foi
julgada improcedente em primeiro grau.
Cabimento parcial. Realmente é cumprimento definitivo e
não provisório, como constou do acórdão embargado.
Ocorre, porém, que a despeito do lapso, ainda não se
verifica a pertinência do levantamento dos valores,
notadamente porque sobreveio o julgamento do apelo na
ação declaratória de inexistência da relação jurídica
reconhecendo a nulidade de citação e dando provimento ao
recurso.
Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.
Cuida-se de embargos de declarac ̧aÞo opostos em face do acoìrdaÞ
o
de f. 183/185 que negou provimento ao agravo de instrumento.
Alega o embargante: (i) tratar-se de cumprimento definitivo e não
provisório de sentença, inexistindo razão para obstar o levantamento de valores; (ii) a
despeito de haver ação declaratória de inexistência da relação jurídica em curso, não foi
concedida tutela de urgência naquela demanda, que, inclusive, foi julgada improcedente em
primeiro grau.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos em parte.
Realmente, trata-se de cumprimento definitivo e não provisório,
como constou do acórdão embargado.
Ocorre, porém, que a despeito do lapso, ainda não se verifica a
pertinência do levantamento de valores, notadamente porque sobreveio o julgamento do
apelo na ação declaratória de inexistência da relação jurídica (no
1003914-45.2018.8.26.0157), reconhecendo a nulidade de citação e dando provimento ao
recurso. Assim:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270763-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 38953 SCT
3
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA. Querela Nullitatis Insanabilis. Alegação do autor de
ausência de citação em ação declaratória de nulidade de
matrícula cc. perdas e danos. Sentença de improcedência.
Apela o autor, alegando haver farta documentação comprobatória
de que o meirinho não promoveu sua citação, o que anula o
conteúdo da certidão do oficial de justiça; certidão positiva
eivada de nulidade; demandante jamais esteve com o oficial de
justiça, nem teve contato telefônico com ele; desincumbiu-se de
provar fato constitutivo do seu direito; prevê o art. 280 do CPC
que as citações são nulas quando realizadas em inobservância das
prescrições legais.
Cabimento.
Citação é o ato que enseja inequívoca ciência. Não tendo o ato
citatório ocorrido nos termos da lei, a citação deve ser
considerada nula, a teor do previsto no art. 280 do CPC As
citações e as intimações serão nulas quando não observarem as
prescrições legais.
Recurso provido.
Fica, portanto, mantido o indeferimento do levantamento de
valores.
Ante o exposto, acolhem-se em parte os embargos de declaração,
sem efeitos modificativos
JAMES SIANO
Relator